Tribunal: TJDFT
Processo: 0747886-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747886-45.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS SUL RECORRIDO: ANTONIO NONATO DO AMARAL JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVITALIZAÇÃO DE FACHADA DE PRÉDIO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. REQUISITOS. PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de deferimento da tutela de urgência determinando que os réus, dentre eles o agravante, permitam o acesso no apartamento 203 aos responsáveis pela obra, a fim de que procedam à vistoria e à instalação de medidas de proteção, bem assim que não obstruam a realização da obra conforme aprovado em assembleia, sob pena de multa. Agravo interno do agravante em face da decisão liminar. Agravo interno do agravado em face da concessão de gratuidade justiça para dispensa do preparo. II. Questão em discussão 2. No agravo de instrumento, a questão em discussão consiste em verificar preliminarmente se há ilegitimidade do agravante para compor o polo passivo, assim como analisar se a petição inicial é inepta. No mérito, se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo singular. 3. No agravo interno do agravante e do agravado, averiguar se as razões apresentadas têm o condão de modificar a conclusão em sede liminar. III. Razões de decidir 4. O agravo interno do agravante fica prejudicado, considerando que o recurso principal está apto ao pronunciamento do Colegiado e que a matéria de ambos os recursos, em última análise, é a mesma, nada obstando o julgamento em conjunto. 5. Quanto ao agravo interno do condomínio, as provas e informações nos autos não permitem inferir que o agravante Antônio está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. 6. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, em observância à teoria da asserção e, consoante entendimento prevalecente no STJ, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. Do exame dos autos na origem, observa-se que o agravante é filho dos falecidos proprietários do imóvel e reside na unidade imobiliária indicada pelo condomínio agravado. 7. Na hipótese, os documentos nos autos permitem afirmar, prima facie, que o agravante está dificultando a realização de obras necessárias à segurança do prédio, que foram aprovadas pela assembleia condominial. 8. Eventual prejuízo material no apartamento do agravante não pode impedir a realização de reforma necessária para a segurança de moradores e pessoas que transitam no local. 9. Do cotejo dos autos, no que concerne ao agravo de instrumento, resta que não é manifesta a ilegitimidade passiva do agravante para a causa, porquanto é herdeiro dos proprietários e não nega ser morador do imóvel. No mérito, sobressai a presença dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência concedida na origem, pois o acervo probatório comprova a necessidade premente de revitalização da fachada do prédio, considerando a situação crítica da edificação, sendo que eventuais danos no apartamento 203 podem ser reparados pelo próprio condomínio. Quanto ao agravo interno do agravante, fica prejudicado pelo julgamento conjunto, uma vez que a matéria é a mesma. Em relação ao agravo interno do condomínio agravado, prepondera no momento que, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de esmaecer a presunção de veracidade da declaração emitida, a gratuidade de justiça para dispensa do preparo deve ser mantida, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. IV. Dispositivo 10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno do agravante prejudicado. Agravo interno do agravado conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, e IV, 926, 927, § 4o, 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, e 4o, da LINDB, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado, uma vez que a turma julgadora teria deixado de analisar os precedentes apresentados sobre a necessidade de juntada de documentos para comprovação de efetiva incapacidade financeira; b) artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, sustentando que sendo relativa a presunção de insuficiência econômica, cumpre à parte que a alega demonstrar a incapacidade de arcar com as despesas processuais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III, e IV, 926, 927, § 4o, 1.022, incisos I e II, todos do CPC, e 4o, da LINDB do CPC, e 12, § 3o, inciso I, do CDC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.652.215/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “as provas e informações carreadas aos autos não permitem inferir que o agravante está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça, apesar das assertivas no agravo interno. Nesse contexto, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de esmaecer a presunção de veracidade da declaração emitida, a gratuidade de justiça para dispensa do preparo deve ser mantida” (ID 72740720). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, alegando cerceamento de defesa e indevida concessão de gratuidade de justiça, com base na impossibilidade de análise de dispositivo constitucional e na incidência da Súmula n. 7 do STJ. (...) III. Razões de decidir 5. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório, concluiu pela desnecessidade da prova oral requerida, fundamentando que o lastro probatório era suficiente para o julgamento. 6. A concessão da gratuidade de justiça foi mantida, pois não restou comprovado que a parte agravada possui condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo de sustento próprio e familiar. 7. A alteração do entendimento do Tribunal de origem é obstaculizada pela Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial. 8. A pretensão de análise de dispositivos constitucionais pelo STJ é incabível, sob pena de usurpação da competência do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias. 2. A concessão de gratuidade de justiça depende da comprovação da hipossuficiência, cuja análise é de competência das instâncias ordinárias. 3. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial". (...) (AgInt no AREsp n. 2.798.170/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029